Tribunal: STF
Processo: RE 63306
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- EXECUTIVO FISCAL. DECRETO-LEI N. 960, DE 1938. ABSOLVIÇÃO DE
INSTÂNCIA.
- NÃO PREVISTA, PELO DECRETO-LEI N. 960/38, A ABSOLVIÇÃO DA
INSTÂNCIA, NOS PROCESSOS DE EXECUTIVO FISCAL, A ELES NÃO SE APLICA A
RESPEITO A LEI PROCESSUAL CIVIL.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.